Tribunal: STF
Processo: Rcl 87433
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Ausência de aderência estrita. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ que, nos autos do Processo nº 0042013-69.2024.8.19.0001, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Colhe-se da inicial que o reclamante foi preso na data de 27 de junho de 2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro-Capital.



    Aduz que, “quando da apresentação da defesa técnica, foi requerido acesso a todo o material probatório produzido nos autos, não sendo crível que mais de um ano após as provas não foram liberadas para a defesa”.



    Aponta que em 3 de fevereiro de 2025 foi pleiteada a habilitação de perito judicial para atuar como assistente técnico e que em “5 de março de 2025, foi reiterada a habilitação do perito, bem como realizada a juntada de laudo técnico emitido pelo expert apontando a imprescindibilidade de acesso aos documentos e registros de custódia das provas, além do sigilo telemático, de modo a permitir a completa análise da cadeia de custódia e das autorizações de quebra de sigilo. Assim, foi requerido o acesso amplo e irrestrito a todo material de prova produzido, sendo que o acesso foi deferido pelo r. Juízo”.



    Sustenta que “em 26 de agosto de 2025 foi necessário novo pedido reiterando acesso ao material, em razão da z. Serventia não ter disponibilizado acesso ao material de prova produzido, muito menos tendo a serventia certificado o acesso ou a localização de tais meios de provas. (documentos anexos extraídos dos autos de origem)”.



    Alega, assim, violação à súmula vinculante 14, porquanto, até o presente momento, o acesso as provas produzidas nos autos não estão sendo franqueadas à defesa. 



    Requer, em medida liminar, “o integral provimento desta Reclamação, para o fim de relaxar a prisão preventiva do Reclamante demonstrado o constrangimento ilegal suportado, permitindo ainda que a defesa do mesmo tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam documentados nos autos nº 0042013-69.2024.8.19.0001, nos termos da Súmula Vinculante nº 14”. 



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 22).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, opina pela improcedência da reclamação (Doc. 27). Consta da ementa da mencionada peça:



    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO RECLAMADO DEFERINDO O ACESSO AO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONTRARIEDADE AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Cuida-se de reclamação em que alega que houve o cerceamento do acesso à integralidade do acervo probatório, em inobservância ao que determina a Súmula Vinculante n. 14. 



    2. Registrada dificuldade inicial na disponibilização de amplo acervo mídias decorrentes de dados telemáticos e outras diligências em ampla operação deflagrada pela Polícia Federal para apurar o tráfico de drogas de organização criminosa, complexa e articulada com integrantes de facções criminosas, que atuava no transporte, armazenamento e mistura de entorpecentes por diversos Estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. 



    3. Infundada a alegação de afronta ao teor da Súmula Vinculante n. 14, visto que, mesmo que tenha existido dificuldades iniciais, foi disponibilizado o acesso das provas, inclusive oportunizando o acesso pessoalmente no cartório da vara para cópia da mídia, sendo recomendado o fornecimento de HD Externo de 2TB. 



    4. Importante destacar que, conforme registrado pelo Ministério Público Estadual, se trata de larguíssimo acervo probatório produzido no bojo da Missão Redentor, com várias fases, em que apenas uma pequena fração corresponde a dados relacionados ao denunciado. 



    5. Inviabilidade da reclamação para apurar eventual constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação.”



     



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Na espécie, a parte Reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 14. Extraio do enunciado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo excertos extraídos das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (Doc. 22):



    “(...)



    Decisão em 29/10/2024 (id. 4056/4059):



    (...)



    3) Após a entrega das mídias, dê-se acesso a todas as Defesas técnicas já constituídas pelos Acusados, devendo apresentarem material adequado para que sejam providenciadas as cópias necessárias. Certifique o cartório a entrega detalhadamente.



    (...)



    Decisão em 22/05/2025 (id. 6312/6314):



    (...)



    V. Visando sanear o feito, e com vistas e evitar ulteriores alegações de excesso de prazo, AUTORIZO que TODAS as defesas técnicas constituídas nos autos que ainda não obtiveram as mídias, caso queiram, compareçam, DE FORMA CONJUNTA, perante o cartório desta 1ª Vara Criminal Especializada no dia 11/06/2025 para extração das mídias.



    Ressalto que tal providência se mostra necessária, diante da impossibilidade de acautelamento das mídias vazias por parte desta Serventia. Apresentadas as mídias vazias por parte das respectivas defesas técnicas, ao Cartório para que certifique nos autos e remeta, de forma CONJUNTA, as mídias vazias à DETEL para extração das informações. 



    Deverão as respectivas defesas técnicas tomarem ciência de que estas devem estar munidas de HD EXTERNO vazio e com capacidade de pelo menos 2 TB.



    (...)



    Petição do Reclamante requerendo a disponibilização integral das extrações e das interceptações em 06/05/2025 (id. 6326/6329).



    Despacho em 16/06/2025 (id. 6395/6396):



    ‘1. Id. 6326/6329: Certifique-se o cumprimento do item VIII do id. 6167/6173. 



    Em caso negativo, diligencie o Cartório para que seja disponibilizado à Defesa de C.D.C. o acesso ao acervo probatório, na forma requerida. 



    2. Id. 6351: Habilite-se. Anote-se onde couber. 



    3. Id. 6377/6381: Ciente da decisão proferida pela Colenda Sexta Câmara Criminal deste TJRJ, que rejeitou o feito, por se tratar de medida manifestamente improcedente. 



    4. Dê-se vista às partes acerca da certidão de id. 6382. 



    5. À Defesa de C. D. C. sobre a resposta do DETEL de id. 6388/6392.’



    Certidão informando a entrega de mídias ao Patrono do Reclamante em 11/07/2025 (id. 6478).



    Petição do Reclamante reiterando os pedidos de acesso em 06/08/2025 (id. 6558/6560), bem como requerendo o relaxamento da prisão em 11/08/2025 (id. 6598/6604).”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido ao Reclamante acesso à íntegra das mídias originais apreendidas, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, a todo instante, determinou que fosse disponibilizado à defesa do Reclamante o acesso ao acervo probatório, na forma requerida. 



    A autoridade reclamada autorizou, inclusive, que todas as defesas técnicas constituídas nos autos que ainda não tivessem obtido as mídias comparecessem perante o cartório desta 1ª Vara Criminal Especializada no dia 11/06/2025 para a devida extração. Tal constatação reforça a regularidade da conduta processual adotada, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.



    No mesmo sentido é o parecer ministerial da lavra do Subprocurador-Geral da República, o qual reputou indevida a alegação de violação à Súmula Vinculante 14, in verbis (evento 27):



    “(...)



    Conforme as informações prestadas pelo Juízo reclamado, foi certificado a entrega das mídias ao patrono do reclamante em 11/07/2025.



    Porém, persistiu ainda a defesa do reclamante na reiteração do pedido de acesso a todas as provas, para suposta análise completa da cadeia de custódia, sob a justificativa de que os elementos fornecidos apresentavam manifestas inconsistências, como discrepâncias nos lacres e nos termos de apreensão.



    Na manifestação ministerial de fls. 733-742, registrou-se que houve, de fato, uma dificuldade inicialmente real de disponibilização das mídias pelo amplo volume de dados, advindas de uma ampla gama de quebras de sigilo telemático e buscas e apreensões, mas que as alegações de cerceamento não prosperam, já que, do larguíssimo acervo probatório produzido no bojo da Missão Redentor, apenas uma pequena fração corresponde a dados relacionados ao denunciado:



    As alegações sobre cadeia de custódia são genéricas, não havendo nenhum apontamento pela defesa técnica de vício ou qual documento estaria contaminado E TAMPOUCO COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE ALGUM PREJUÍZO PARA A DEFESA. 



    Exa., consoante já exposto na manifestação ministerial de fl. 4575, item 4 - a qual requer a apreciação de V. Exa.- destaca-se o volume de provas produzidas no bojo da Missão Redentor, e, consequentemente, o grande acervo de dados produzido, em grande parte resultante de medidas invasivas, como quebras de sigilo telemático e buscas e apreensão, realizadas contra réus de fases anteriores da operação, que não possuem mínima vinculação com os fatos ora apurados. Desse larguíssimo acervo, apenas uma fração corresponde a dados relacionados com os denunciados na presente ação penal, e esta fração forneceu a justa causa para a presente ação penal e foi juntada aos autos. 



    O transplante da totalidade desse acervo de dados para os presentes autos é medida que promoveria o despejo de dados inúteis e excessivos no processo (document dump), inviabilizando a análise pelas partes e pelo próprio Juízo. 



    Esta constatação é agravada pela pretensão de juntada de provas produzidas contra terceiros a esta demanda, sem mínima indicação da relevância da produção da prova para o deslinde deste feito.



    Tem-se, portanto, por infundadas as alegações de afronta ao teor da Súmula Vinculante n. 14, visto que, mesmo havendo dificuldades iniciais na disponibilização da integralidade das provas, pelo amplo acervo de dado proveniente de gigante e complexa operação policial, a situação foi contornada, sendo certificado a entrega das mídias.



    De todo o exposto, não se evidencia flagrante contrariedade ao teor da Súmula Vinculante n. 14.”



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Quanto ao pedido de revogação da prisão, destaco que também não há estrita aderência com o paradigma apontado. Em verdade, o que pretende a defesa, no caso, é impugnar os fundamentos que levaram à decretação da segregação cautelar do reclamante — pretensão que deve ser veiculada pelos instrumentos processuais adequados, nas instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.



    Essa pretensão, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui claro propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Corte Suprema. 



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla do pedido do reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. 



    4. Além disso, não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 24/11/2015). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 77746 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente